Tribunal: TJPA
Processo: 0005678-67.2013.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005678-67.2013.8.14.0133

APELANTE: ANTONIO ARMANDO AMARAL DE CASTRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RÉU QUANDO PREFEITO MUNICIPAL DE MARITUBA ERA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO CONVENIO FDE Nº 206/01 PARA TERRAPLANAGEM, IMPRIMAÇÃO E APLICAÇÃO DE CAPA SELANTE NA RUA DO FIO TRECHO ENTRE RUA DA CERÂMICA E IGARAPÉ SÃO BARTOLOMEU. CONVENIO NO VALOR DE
R$132.000,00
EM QUE O ESTADO DO PARÁ REPASSARIA 90% DO RECURSO RESTANDO AO MUNICÍPIO O CUSTEIO DOS DEMAIS 10%. RECURSOS REPASSADOS. PRAZO DE EXECUÇÃO ADITADO. EMBORA TENHA SIDO REALIZADO APENAS 41,77% DAS OBRAS PROGRAMADAS AS CONTAS DO APELANTE FORAM JULGADAS IRREGULARES PELO TCE/PA APENAS PELA PENDÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE R$330,66. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA RECONHECENDO A OCORRÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE. EM RAZÃO DO VALOR DIMINUTO DO DANO EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE A CONDENAÇÃO SE LIMITOU A DETERMINAR O RESSARCIMENTO DO VALOR AO ERÁRIO E APLICAÇÃO DE MULTA CÍVEL DE DUAS VEZES DO VALOR DO SALDO DEVIDO (2 X R$330,66). INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA PARA GARANTIR O ERÁRIO. APELAÇÃO INCAPAZ DE INFIRMAR A SENTENÇA BEM APLICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso e ao reexame necessário, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por ANTONIO ARMANDO AMARAL DE CASTRO
contra sentença ID4101442 que julgou procedente ação civil por improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público Estadual condenando, o ora apelante, em ressarcimento ao erário e multa civil.

Em apertada síntese o apelante quando prefeito municipal de Marituba conveniou (Convênio FDE nº 206/05) com o Estado do Pará, através da Secretaria de Planejamento - SEPLAN para a execução de obra de
terraplanagem, imprimação e aplicação de capa selante na rua do fio trecho entre rua da cerâmica e igarapé são Bartolomeu

em Marituba
, com custo estabelecido em R$132.000,00, cabendo ao Estado o custeio de 90% desse total, conforme cronograma de desembolso em duas parcelas de R$60.000,00.

Nos termos conveniados, o Município era o responsável pela execução do objeto e tinha 60 dias de prazo para conclusão da obra. Houve termo aditivo de prorrogação de prazo que restou estendido até 31/12/2006. O Município também estava obrigado à prestação de contas junto a SEPLAN no prazo de 30 dias após a vigência do convenio, bem como ao TCE (Tribunal de Contas do Estado) no prazo
máximo

de 60 dias após o término da vigência e, ainda, a
devolver à SEPOF no máximo em 30 dias após a extinção do convenio os saldos porventura resultantes.

Diante da
não devolução do saldo de R$330,66
no prazo estabelecido, o TCE julgou irregulares as contas do apelante.

Com supedâneo na reprovação das contas junto ao TCE o Ministério Público ajuizou a presente ACP por ato de improbidade em razão de dano ao erário no valor de R$330,66.

Sobreveio a condenação sob o fundamento que mesmo que o valor seja de pequena monta não se pode falar em insignificância quando se trata de patrimônio público. Destacou, ainda que não há nos autos elucidação, por menor e mais sucinta que seja, sobre o destino do valor não utilizado em sua execução.

Recorre alegando essencialmente que houver cercamento de defesa por não ter sido deferida a perícia e as oitivas das testemunhas requeridas; ausência de dolo; impossibilidade de indisponibilidade de bens.

Pede o provimento do recurso para reformar a sentença julgando improcedente o pedido do
Parquet
.

Contrarrazões o Ministério Público requereu o não provimento.

Em manifestação a Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento.

É o relatório.

VOTO

Vou conhecer e negar provimento ao recurso.

Acerca da preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral e pericial trago a lição de
José Roberto dos Santos Bedaque
[1]
quando pondera que: "
Ninguém melhor do que o juiz, a quem está afeto o julgamento, para decidir sobre a necessidade de produzir determinada prova. Como ele é o destinatário dela, pode avaliar quais os meios de que necessita para a formação de seu convencimento. Nessa medida, e considerando o escopo da atividade jurisdicional, a colheita de elementos probatórios interessa tanto ao juiz quanto às partes
”.

Ora, é evidente que não houve prejuízo algum a defesa do réu/apelante posto que há nos autos provas suficientes de dano ao erário na ordem de R$330,66, e acerca do dolo, não há como se esquivar uma vez que mesmo despois de ter ciência da reprovação das contas pelo TCE, por ocasião do recurso de reconsideração, não justificou a destinação do valor de R$330,66 tampouco procurou ressarcir os valores no curso da ação de improbidade, mesmo sendo sabedor, desde o primeiro momento, que tinha o compromisso legal e moral de prestar contas e devolver saldos de dinheiro público.

Colha-se a prova necessária para reconhecer que o apelante tinha ciência dos seus deveres enquanto gestor contratante:

Assim caracterizados o dano ao erário no valor de R$330,66, bem como reconhecido que o apelante tinha ciência da obrigação legal e moral de devolução dos saldos não empregados na obra, e intencionalmente optou por não restituir o erário, mesmo depois da inequívoca ciência.

Como bem disse o juízo sentenciante: tendo sido comprovado o dano, nasce, automática e indubitavelmente, a necessidade de reparação integral, devendo o réu, portanto, devolver à SEPOF o valor de R$330,66 (trezentos e trinta reais e sessenta e seis centavos), corrigidos, sendo razoável, também, a aplicação de multa civil de duas vezes o valor do dano.

Assim exposto resta evidenciado que houve o dano e houve o dolo razão pela qual, estou por NEGAR PROVIMENTO ao recurso e manter integralmente a sentença recorrida, muito bem aplicada inclusive sob o aspecto da proporcionalidade das sanções aplicadas em relação a monta do dano causado ao erário.

É o voto.

Belém, data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

Poderes instrutórios do juiz", Ed. Revista dos Tribunais, 2013, 7ª ed., pág. 17

Belém, 13/09/2023